Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703327-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELIA NOGUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0704730-26.2019.8.07.0018, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela agravada retificando a fixação dos honorários advocatícios e arbitrando-os em 20% do valor econômico obtido pela exequente. Inicialmente, os agravantes sustentam que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária e que somente deve arar com o pagamento do crédito exequendo em caso de insolvência do IPREV. Aventam incompetência do Juízo, alegando que a execução dos honorários da fase de conhecimento deve ser arbitrada pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem caberá apreciar a futura liquidação, configurada a prevenção. Aduzem, ainda, a nulidade da execução sob o argumento de iliquidez, haja vista não ter havido liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão exequendo. Apontam excesso de execução sob o fundamento de que o cumprimento de sentença está em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Por fim alegam que a busca pela majoração dos honorários de sucumbência em razão do fracionamento da execução dos honorários é uma tentativa de burla para escapar da incidência das faixas de arbitramento de honorários relativas à Fazenda Pública, previstas no §3o do artigo 85 do CPC. Dizem, ainda, que é necessária a liquidação do julgado para a fixação dos honorários no cumprimento de sentença e que a decisão agravada ofende a determinação contida no acórdão exequendo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam que a decisão seja totalmente reformada. Sem preparo ante a previsão legal. Intimados a se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso (ID no 14263171), os agravantes pugnam pelo conhecimento integral do agravo e provimento da tutela de urgência (ID no 14610209). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço apenas quanto a questão relativa à fixação dos honorários anteriormente à liquidação do julgado, tendo em vista que os demais pedidos são questões que não foram apreciadas pelo juízo a quo, sendo vedada a supressão de instância. Passo a análise do pedido de efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. No presente caso, o juízo a quo fixou os honorários em favor da exequente ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelos agravados, em inicio de cumprimento de sentença nos seguintes termos Dando prosseguimento ao feito, passo à análise dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, após a apresentação de contrarrazões pelo DF. Com razão à parte autora quanto à necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais deferidos na primeira fase processual. Assim e,considerando o acórdão exequendo de ID:33764723, fixo os honorários de primeira fase em 10% (dez por cento), os quais majorados na forma estabelecida pelo acórdão exequendo totalizam 20% (vinte) por cento. Os demais pontos mencionados como ausentes de apreciação (honorários devidos nesta fase, reembolso de custas etc) serão apreciados por ocasião da decisão homologatória, como costumeiramente é feito por este juízo. Intime-se a parte autora para a reapresentação dos cálculos com observância do acórdão exequendo que, por não apresentar forma específica para a divisão de responsabilidade entre os réus, permite a interpretação de que os estes arcarão de forma igualitária com a condenação. Assim, deverá a parte autora apresentar nova planilha no prazo de 5 (cinco) dias. Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos opostos. Tudo feito, intime-se a parte ré. Os agravantes afirmam ser necessária a liquidação do julgado para a fixação dos honorários no cumprimento de sentença e que a decisão agravada ofende a determinação contida no acórdão exequendo. Com razão. No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão que deu ensejo ao cumprimento de sentença assim dispõe: Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. Verifica-se que restou consignado que, condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC. Com efeito, na hipótese, a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, razão pela qual não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. Assim, entendo que no caso específico dos autos, os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados por prevenção ao juízo da ação coletiva e que para a fixação dos honorários deve ser primeiramente liquidado o julgado e cobrados naqueles autos e não em cumprimento de sentença individual. Esta Casa já decidiu neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ENTE DISTRITAL NO POLO PASSIVO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. Considerando que o v. acórdão que ora se executa reconheceu a legitimidade do Distrito Federal em razão de sua responsabilidade subsidiária, ou seja, no caso de o IPREV/DF faltar, bem assim, o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", além do fato de que a solidariedade não se presume, o ente Distrital deve ser mantido no polo passivo da lide, sendo certo que o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento da ação coletiva cuja fixação foi diferida para a fase de liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC, não podem ser fixados no cumprimento individual da sentença coletiva e antes da devida liquidação. (Acórdão 1227012, 07204439520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Por envergar personalidade jurídica própria, com fulcro no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar distrital no 769/2008, o Instituto de Previdência é o responsável principal pela realização de obrigação, ainda que advinda de título judicial com o propósito de reaver diferença de proventos assegurados a servidor distrital. Já o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações, quando então poderá cobrir eventual insuficiência financeira do regime próprio. 2. Inviável determinar a expedição de precatório/requisitório em face de ambos os entes públicos, em qualquer proporção que seja, à míngua de indicação de montante ou percentual devido a cada parte agravada no julgado coletivo, enquanto substrato básico para instruir o pedido individual, o que obsta atribuir e delimitar encargo condenatório diverso, sob pena de ocasionar ofensa à coisa julgada. 3. A fixação de honorários adstritos à fase de conhecimento deve ser equalizada, pelo que se apresenta a matéria posta, nos autos da ação coletiva, de modo, inclusive, a se evitar bis in idem, ainda que o procurador agravante tenha atuado naqueles e nestes autos. Não prospera a tese recursal que pretende ordenar percentual carente de apropriada e precisa delimitação ou liquidação no feito originário (ação coletiva), a título de honorários sucumbenciais. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1227652, 07170653420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a demonstração da probabilidade do direito dos agravantes e em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo necessária à concessão do efeito suspensivo ao presente agravo com fundamento no artigo 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento suspendendo-se a decisão agravada até julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 3 de março de 2020 18:17:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador